Tribunal: STF
Processo: ARE 1249417
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Embargos de declaração opostos ao despacho mediante o qual esta presidência manteve a relatoria da eminente Ministro Marco Aurélio. 
    A decisão embargada foi assim fundamentada: 
    “(...)
    O caso, data venia, não caracteriza a prevenção do Ministro Roberto Barroso.
    Com efeito, consoante certificado nos autos pela Secretaria, este recurso foi distribuído ao Ministro Marco Aurélio, na forma do art. 69, caput, do RISTF, por prevenção ao RHC nº 168.244. 
    Ademais, ainda que assim não fosse, o conhecimento do feito por Sua Excelência, ao negar provimento ao agravo, em 17/12/19, teria o condão de prorrogar a sua competência, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF:
    ‘O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.’
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Relator.”
    Decido.
    Os embargos não comportam acolhida por duplo fundamento.
    Primeiro, porque revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP nº 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI nº 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15)
    Segundo, porque mostra-se ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 
    Com efeito, sob o manto de alegada omissão e contradição e, a pretensão do embargante é a de provocar a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
    Consoante tranquila jurisprudência da Corte, não se admite, em sede aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
    Nesse sentido: AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11; EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11; AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10; HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28/9/07).
    Vale ressaltar, ademais, que, contra decisão do Ministro Marco Aurélio, que negou provimento a este recurso, foi interposto agravo regimental (Petição/STF nº 5362/20), ainda não apreciado.
    É certo, ademais, que o juízo de retração da decisão em questão pertence ao seu prolator (RSTF, art. 317, § 2º).
    Nessa conformidade, não conheço dos presentes embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente